Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente, prescrito por médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa; e (ii) qual o valor adequado para a indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde agravou a situação de aflição psicológica e colocou em risco a integridade física da recorrente, que é idosa e portadora de patologia grave, violando direitos da personalidade.
4. Caracterização de dano moral in re ipsa, dispensando-se comprovação de prejuízo.
5. Indenização fixada em R$ 3.000,00, considerando as peculiaridades do caso e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para condenar o plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2006867/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02.08.2016.